Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERTIL SOLO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.162.125/0001-10 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES - CPF: 802.938.831-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a existência da dívida no valor pleiteado pelo apelante, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de pretensão recursal inovadora, consistente na inclusão de encargos contratuais de inadimplemento, matéria não ventilada na petição inicial, nem apreciada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação veicula inovação recursal vedada, porquanto a pretensão de incidência dos encargos contratuais de inadimplemento não foi objeto de pedido na fase inicial da demanda, não tendo sido submetida à apreciação pelo juízo de origem.
4. O acolhimento de pretensão não deduzida oportunamente acarretaria flagrante supressão de instância, afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "Não se conhece de recurso que apresenta inovação recursal, veiculando pretensão não deduzida na petição inicial e não apreciada pela decisão de primeiro grau, em respeito ao princípio da não supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.013, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 0018377-40.2013.8.11.0015, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018; TJMT, RAC no 0047984-49.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Do Brasil S.A.
contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que reconheceu a existência da dívida de Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda. e Ordalia Maria Nunes Boscardini
no valor de R$ 300.475,27 (trezentos mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida
.

Inconformado, o apelante pretende assegurar
a incidência dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida
, conforme originalmente pactuado entre as partes, destacando que os valores indicados na planilha de débito (ID 4563370) já contemplavam os encargos contratuais pactuados e que,
na ausência de expressa renúncia ou limitação no contrato
, deve prevalecer a incidência integral dos encargos até o adimplemento da obrigação.

Nas contrarrazões de id. 279738491, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. propôs ação monitória contra
Fértil Solo Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda. e Ordalia Maria Nunes Boscardini, almejando o recebimento de valor
referente ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 276.412.911.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande reconheceu a existência da dívida
, no valor de R$ 300.475,27 (trezentos mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida.

Inconformado, o apelante pretende assegurar
a incidência dos encargos contratuais de inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida
, conforme originalmente pactuado entre as partes. Os apelados, por sua vez, requerem o desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume da sentença recorrida, destacando que o juízo
a quo
simplesmente homologou aquilo que foi requerido pelo apelante na exordial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece ser conhecido.

No caso concreto, observa-se que o Banco do Brasil S.A., ora apelante, deixou de formular, na petição inicial da ação monitória, qualquer pedido expresso acerca da incidência dos encargos contratuais de inadimplemento após a constituição do título executivo judicial, tal como se infere do trecho da exordial a seguir reproduzido:

Dessa maneira, fica evidenciado que a pretensão recursal busca inovar em sede de apelação, ampliando o objeto da demanda para alcançar matéria que não foi deduzida oportunamente e, portanto, não analisada pelo juízo de primeiro grau.

Por essa razão, o não conhecimento do presente recurso é medida imperiosa, para que seja respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025